Tribunal: TJMT
Processo: 1007296-83.2017.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1007296-83.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Abuso de Poder, Concessão / Permissão / Autorização]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[WAGNER BATISTA GOMES NASCENTE JUNIOR - CPF: 022.277.351-04 (ADVOGADO), F. S. DE ALBUQUERQUE LEAO - ME - CNPJ: 10.911.129/0001-05 (AGRAVANTE), HUDSON CESAR MELO FARIA - CPF: 535.910.031-15 (ADVOGADO), SECRETARIO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DA PREFEITURA DE CUIABA (AGRAVADO), SEMOB - SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA:

PROCESSUAL CIVIL – agravo de instrumento – MANDADO DE SEGURANÇA – TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS – conexão imprópria – REUNIÃO DE PROCESSOS – risco de decisões conflitantes E CONTRADITÓRIAS – §3
o
DO ART. 55 DO CPC – pleito liminar – apreciação POSTERGADA – DETERMINAÇÕES ATENDIDAS – NECESSIDADE DO EXAME pelo julgador
a quo
– provimento parcial.

Em razão de a matéria discutida na ação mandamental estar intrinsecamente relacionada a outros feitos, anteriormente, ajuizados, e ser real a possibilidade de decisões conflitantes ou contraditórias, impõe-se o reconhecimento da conexão, por força do artigo 55, §3
o
do CPC.

Deve o Magistrado
a quo
apreciar o pedido liminar, formulado na ação de base, porque cumpridas as determinações impostas.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela pessoa jurídica F. S. de Albuquerque Leão-ME, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2
a
Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos do Mandado de Segurança (Processo n. 1013236-03.2017.8.11.0041), impetrado em face do Secretário de Mobilidade Urbana do Município de Cuiabá, postergou a análise da liminar pleiteada no
mandamus
e reconheceu a conexão deste processo com os feitos de números 0504462-12.2015.8.11.0041 e 1022317-10.2016.8.11.0041.

A Agravante pretende a reforma da decisão agravada, sustentando que o juiz singular reconheceu a conexão entre processos totalmente estranhos, como sendo todos oriundos de um mesmo pedido e causa de pedir, o que não é caso.

Alega que as outras ações foram ajuizadas por concessionárias de transporte público, contra o Munícipio de Cuiabá e algumas permissionárias, baseando-se no mesmo pedido de extinção de todas as permissionárias, sob a infundada tese de exclusividade do transporte público na Capital, enquanto que a ação de base do presente Recurso, é o
writ
impetrado contra o ato do Secretário Municipal de Mobilidade Urbana de Cuiabá/SEMOB, que extinguiu, unilateralmente, as Permissões/Autorizações, sem oportunizar o contraditório, ou notificar as empresas permissionárias para qualquer providência, ao arrepio da legislação vigente.

Aduz que a não concessão da liminar mandamental pleiteada, acarreta inúmeros prejuízos irreparáveis, podendo tornar sem eficácia a tutela jurisdicional.

Assim, defendendo o equívoco da decisão agravada, ao argumento de que não há qualquer conexão entre as ações citadas, bem como a presença dos requisitos para a concessão da medida de urgência, pugna pela concessão do efeito suspensivo, a fim de que seja determinada a suspensão da decisão que reconheceu a conexão e, de consequência, analisada a liminar postulada na ação mandamental.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (Id. 922404 – págs. 01/03).

O Município de Cuiabá apresentou manifestação, defendendo a inadequação da via eleita, visto que há a necessidade de dilação probatória, bem assim que a extinção da permissão/autorização é ato unilateral e precário e, por isso, deve ser desprovido o presente Recurso (Id. 1136598 – págs. 01/10).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Astúrio Ferreira da Silva Filho, opinou pelo desprovimento do Agravo (Id. 1325962 – págs. 01/04).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela pessoa jurídica F. S. de Albuquerque Leão-ME, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2
a
Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos do Mandado de Segurança (Processo n. 1013236-03.2017.8.11.0041), impetrado em face do Secretário de Mobilidade Urbana do Município de Cuiabá, postergou a análise da liminar pleiteada no
mandamus
e reconheceu a conexão deste processo com os feitos de números 0504462-12.2015.8.11.0041 e 1022317-10.2016.8.11.0041.

Colhe-se dos autos que a pessoa jurídica F. S. de Albuquerque Leão-ME impetrou o Mandado de Segurança, contra o ato do Secretário de Mobilidade Urbana do Município de Cuiabá, que determinou a apreensão do seu veículo, ao argumento de ter ultrapassado a idade de 08 (oito) anos, prevista na Lei n. 2.758/1990, bem assim a extinção da permissão/autorização, de forma unilateral, ou seja, sem possibilitar o contraditório e a ampla defesa.

Salientou, na inicial, que o rigor da fiscalização ocorreu tão somente com as Permissionárias, visto que há mais de 35 (trinta e cinco) ônibus do sistema regular de transporte coletivo, com idade superior a 10 (dez) anos.

O Julgador singular deixou para apreciar o pedido liminar para depois da apresentação da autoridade coatora (Id. 6736287 – pág. 01 – autos de origem).

Apresentadas as informações pelo Município de Cuiabá, o Magistrado
a quo
deixou de apreciar o pedido liminar, determinando que os processos ns.
0504462-12.2015.8.11.0041 e 1022317-10.2016.8.11.0041 fossem reunidos, por serem conexos. Veja-se (Id. 7986868 – pág. 01 – autos de origem):

Assim, diante da possibilidade de decisões conflitantes entre o presente processo e os de no 0504462-12.2015.8.11.0041 e 1022317-10.2016.8.11.0041, indubitável é a necessidade de reunião destes.

Desta forma, determino a associação deste processo aos processos no 0504462-12.2015.8.11.0041 e 1022317-10.2016.8.11.0041.

Contra essa decisão, F. S. de Albuquerque Leão-ME interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

Inicialmente, cumpre salientar que, embora ausente a previsão de interposição de Agravo de Instrumento contra a decisão que determina a reunião de processos conexos, no rol do artigo 1.015 do CPC, a hipótese encontra guarida na mitigação do rol, conforme a Súmula n. 998/STJ, notadamente em razão do perigo de ineficácia ou inutilidade do provimento ainda que arguido em preliminar de eventual recurso de apelação.

Nesse sentido, perfilho o precedente do STJ:

PROCESSUAL CIVIL (CPC 2015). AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO QUE VERSA SOBRE COMPETÊNCIA. CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. TEMA 988/STJ.
MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. APLICAÇÃO DA TESE PARA AS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS PROFERIDAS APÓS A PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

(AgInt no AREsp 1248906/AM, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/06/2019, DJe 14/06/2019). (Destaquei).

Dessa forma, diante da mitigação do rol previsto no artigo 1.015 do CPC, viável o conhecimento do presente Agravo de Instrumento contra a decisão que determina a reunião de processos.

Anoto que, em matéria de Agravo de Instrumento, cabe tão somente decidir sobre o acerto, ou desacerto, do ato atacado, sob pena de supressão de instância.

Sabe-se que, nos termos do artigo 55, do Código de Processo Civil, duas ações são conexas quando lhes forem comuns o objeto e (ou) a causa de pedir.

Entrementes, o CPC, no parágrafo 3
o
do artigo 55, determina a reunião, para julgamento, dos processos que possam trazer risco de prolatação de decisões conflitantes, caso decididos separadamente, ainda que sem conexão,
in verbis
:

§3
o
-
Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles
.

Vê-se que o CPC trouxe uma nova modalidade de reunião de processos – conexão imprópria –, mesmo não havendo conexão entre as demandas.

Sobre o tema, perfilho o ensinamento do processualista Fredie Didier Jr:

Há, ainda, a previsão expressa de uma regra aberta de conexão em razão do vínculo entre os objetos litigiosos de dois ou mais processos. Se estiverem pendentes duas ou mais ações que possam gerar risco de decisões conflitantes ou contraditórias, devem ser elas reunidas, mesmo que não haja identidade de pedido ou de causa de pedir (art. 55, §3o, CPC); ou seja, mesmo que não haja conexão nos termos do caput do art. 55 do CPC.

O §3o do art. 55 do CPC traz outra hipótese de conexão, mais aberta e, por isso, mais flexível. A abertura do enunciado normativo parece atender a antiga e generalizada reclamação doutrinária, que apontava a insuficiência, no particular, do CPC-1973, que possuía apenas enunciado semelhante ao atual art. 55. Problema resolvido. (
In
Curso Direito Processual Civil: Introdução ao Direito Processual Civil, Parte Geral e Processo de Conhecimento, 17 ed., Salvador: Ed. Jus Podivm, 2015, pág. 232).

No caso em questão, verifico que os processos ns.
0504462-12.2015.8.11.0041 e 1022317-10.2016.8.11.0041, em trâmite na
2
a
Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, ainda que se refiram à prestação do serviço de transporte coletivo, não possuem a mesma causa de pedir. Logo, não há falar em conexão própria entre as mencionadas ações.

Ocorre que a possibilidade de prolatação de decisões conflitantes ou contraditórias, nos referidos feitos, é flagrante, já que, em ambos, a discussão diz respeito ao serviço de transporte coletivo da Capital mato-grossense.

Nessa quadra, ainda que os pedidos e as causas de pedir não sejam os mesmos, penso que agiu com acerto o Magistrado de Primeiro Grau, ao determinar a reunião dos processos, na medida que evita a prolatação de decisões conflitantes ou contraditórias sobre o mesmo assunto.

Com relação ao pleito liminar, observo que o
decisum
impugnado não o apreciou. Logo, não cabe a este Relator fazê-lo, sob pena de supressão de instância.

Em pesquisa no PJe, contudo, constatei que o pedido liminar não foi apreciado pelo Magistrado
a quo.
Assim, tenho que o Agravo deve ser, em parte, provido, tão somente para que o Juízo singular aprecie a pretensão posta, deferindo-a ou não.

Ante o exposto,
PROVEJO, EM PARTE,
o Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela pessoa jurídica F. S. de Albuquerque Leão-ME, para, tão somente, determinar que o pleito liminar seja apreciado, no prazo de 10 (dez) dias, pelo Juiz
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2020